Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-64.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. CENSURABILIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. QUANTIA MÍNIMA. RENDA INFORMADA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, deve ser mantida a condenação, impondo-se ressaltar que a palavra da vítima, nesse tipo de crime, ostenta relevo especial. 1.2. No caso, a vítima e o Apelante declararam o descontrole emocional do réu, que pegou uma faca, xingou a ofendida e furou o pneu do carro dela, tendo proferido a ameaça nesse contexto, restando, portanto, comprovada a autoria e materialidade do delito de ameaça.
2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, porquanto no momento em que proferiu a ameaça à vítima, o réu portava uma faca, circunstância que, de fato, torna excepcional a reprovabilidade da conduta.
3. Mantém-se a caracterização dos maus antecedentes quando comprovado que o Apelante foi condenado por fato anterior ao dos autos, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior.
4. O histórico de violência doméstica do Apelante, por meio dos registros de registros do cometimento de crimes da espécie, legitima a consideração negativa da conduta social.
5. Impõe-se admitir a presença da atenuante da confissão espontânea quando o Apelante, embora negue o fato principal, confessa circunstâncias consideradas pelo julgador para formar a convicção quanto à condenação.
6. Não serve para configurar reincidência condenação definitiva referente a fato posterior ao descrito nos autos que se se analisa.
7. Considerada a renda informada pelo réu, reduz-se o valor da condenação em valor mínimo para compensação do dano moral sofrido pela vítima, em atenção à razoabilidade e adequação ao caso concreto.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.